Tribunal: TJDFT
Processo: 0745640-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745640-13.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENEDITO EUGENIO DE ALMEIDA SICILIANO EMBARGADO: DONE ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BENEDITO EUGËNIO DE ALMEIDA SICILIANO contra a r. decisão exarada no ID 52811913, pela qual esta Relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal sob o fundamento da ausência da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave. O embargante, nas razões recursais de ID 53178467, alega que a questão central devolvida ao segundo grau de jurisdição cinge-se à análise quanto à violação de direitos básicos do consumidor, notadamente em proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, práticas abusivas impostas no fornecimento de serviços, e efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, individuais, coletivos e difusos, no intuito de facilitar a defesa do consumidor em juízo. Aduz que há abusividade no ponto em que embora não tenha completado os serviços que se propôs, a agravada execute o contrato em seu desfavor, pretendendo receber na íntegra o pagamento estipulado no contrato. Acrescenta que o risco de dano útil estaria evidenciado pelo fato de já ter oposto embargos à execução, mas o efeito suspensivo não lhe foi concedido por não ter garantido o juízo. Nesta linha argumentativa, reputa a presença de “robusta” probabilidade do direito e de risco de dano concreto, razão pela qual, ao tempo que indica ser a medida reversível, pleiteia o provimento dos embargos de declaração, a fim de que, emprestando-se efeitos infringentes, sejam sanadas as omissões indicadas e concedida a antecipação da tutela recursal requerida nas razões do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo embargante, não se observa, na decisão embargada, qualquer omissão passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que esta Relatoria, por ocasião da análise da antecipação da tutela de urgência, manifestou-se compreensivamente em relação aos temas propostos pelo agravante, conforme consignado: De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para conceder a tutela de urgência pleiteada na origem e reconhecer a impossibilidade de cobrança em decorrência do contrato de prestação de serviços. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, a análise do relatório técnico da empresa Conexão Arquitetura e Engenharia, em que pese tratar-se de documento compreensivo, e que analisou minuciosamente múltiplos problemas, apenas é suficiente para detectar que existem ocorrências indesejadas na casa do agravante, mas são insuficientes para, por si só – notadamente em sede de cognição sumária -, viabilizar o reconhecimento e a extensão do nexo de causalidade para responsabilizar a agravada. Cada ponto de suposta falha identificado pelo relatório deverá ser apurado especificamente no intuito de verificar a responsabilidade da ré, a saber se executou corretamente o projeto, se houve falha na execução ou no projeto aprovado, bem como se eventuais problemas na reforma podem estar decorrendo de aspectos naturais do processo de revitalização – de acordo com técnica, material e prazo de execução -, ou ainda se podem ser questões originadas de ordem direta do próprio proprietário/contratante. No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, registro que o fato de ter sido ajuizada ação de execução em seu desfavor com fulcro no contrato de prestação de serviço não caracteriza, nestes autos, a presença do risco de dano grave. Isso porque, consoante norma processual em vigência, há a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos próprios embargos à execução, consoante artigo 919, § 1o, do CPC. Nesse sentido, reconheço ser acertada a r. decisão recorrida, notadamente no ponto em que admitiu ser necessária produção de provas e completa instrução processual, em sede de cognição exauriente, a fim de que os supostos prejuízos possam ser adequadamente identificados e quantificados. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. É importante registrar que este agravo de instrumento, no qual foram opostos embargos de declaração, não é o recurso de desdobramento natural em relação à não concessão do efeito suspensivo em sede de embargos à execução. No caso sob análise, estar-se-á diante de ação de conhecimento, em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência que pretendia suspender a exigibilidade de qualquer pagamento à empresa agravada, inclusive com a visível pretensão de efeitos processuais reflexos em relação à execução ajuizada em seu desfavor. Da análise da antecipação de tutela no presente recurso, foi reconhecido que a defesa em sede de ação executiva comporta a possibilidade de pedido de suspensão no próprio juízo de execução, e que não se mostra adequado buscar emprestar o efeito suspensivo não obtido em sede de embargos à execução por intermédio de agravo de instrumento interposto em outra ação judicial, e em trâmite em outro Juízo. A decisão que não deferiu o efeito suspensivo em sede de embargos à execução deve ser objeto de recurso próprio, na forma da Lei processual. Ainda se assim não fosse, a questão discutida no mérito do presente agravo de instrumento limita-se à análise dos pressupostos para concessão da tutela de urgência na ação de conhecimento. Em relação a este ponto, portanto, a decisão embargada restou fundamentada no fato de que a ausência da probabilidade de direito é patente, uma vez que a análise quanto à execução integral ou parcial do contrato de reforma desafia vasta análise das provas a serem produzidas, de forma que a manifestação em sede de cognição sumária não permite contornar as limitações ínsitas a inexistência, por ora, da ampla instrução processual. Do teor da fundamentação acima transcrita, observa-se que não se encontra configurado o vício alegado pelo embargante. A pretensão deduzida em sede de antecipação de tutela recursal pelo embargante no agravo de instrumento foi devidamente examinada na decisão embargada, tendo sido adotado entendimento contrário ao interesse manifestado naquele recurso. O pronunciamento monocrático encontra-se devidamente fundamentado com coerência e logicidade em observância aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do 489 do Código de Processo Civil. O que se observa é a evidente pretensão de reapreciação da matéria analisada na decisão embargada, pois não se conformou com a resolução desfavorável ao seu interesse. No entanto, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de questão efetivamente examinada no decisum recorrido. O Código de Processo Civil, para essa finalidade, prevê o cabimento de recursos específicos, que podem ser utilizados caso persista o interesse na reforma da decisão monocrática embargada. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Advirto o embargante que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023 às 13:05:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora